Tribunal: TJMT
Processo: 0000085-88.2002.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000085-88.2002.8.11.0048
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON DOS SANTOS - CPF: 925.262.094-04 (RECORRENTE), THYAGO DO COUTO MORAES - CPF: 011.006.461-59 (ADVOGADO), RENES FREITAS OLIVEIRA - CPF: 037.012.811-73 (ADVOGADO), WHASLEN FAGUNDES - CPF: 825.744.721-87 (ADVOGADO), AILTON JOSE BRITO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTÔNIO ODILO DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), SÉRGIO LOURENÇO (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEY DOS SANTOS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GIAJOIÇON CARVALHO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONÚNCIA E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - DECLARAÇÕES DOS CODENUNCIADOS EXECUTORES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - VÍTIMA ASSASSINADA EM MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA E DROGA [MACONHA] - CORRÉUS EXECUTORES -

PLANEJAMENTO E DESCARTE DA BICICLETA PERTENCENTE A VÍTIMA PELO RECORRENTE - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - MOTIVO FÚTIL - AUSÊNCIA DE MOTIVO - QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - GOLPES DE FACA APÓS INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA E CONSUMO DE DROGA - VÍTIMA SURPREENDIDA EM MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO - PERÍODO VESPERTINO - ENUNCIADOS CRIMINAIS 2 E 11 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000).

“A ausência de motivo não caracteriza a qualificadora do inciso II do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal (por motivo fútil), sob pena de violação ao princípio da reserva legal.”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.718.055)

O fato da vítima ter sido golpeada em momento de descontração, no período noturno [16h], após ingestão de bebidas alcóolicas e consumo de droga [maconha], são circunstâncias que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação (TJMT, RSE nº 44770/2014), mesmo tendo ocorrido um desentendimento anterior entre o agente e a vítima.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 0000085-88.2002.8.11.0048 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE JUSCIMEIRA

RECORRENTE(s):
GERSON DOS SANTOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por GERSON DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (NU 0000085-88.2002.8.11.0048),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - 121, § 2º, I e IV, do CP- (ID 136219237).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para pronúncia; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID

136219237).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 136219246).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 136219248).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DESPRONUNCIA - INADMISSIBILIDADE - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - PARCIAL ADMISSIBILIDADE - AFASTAMENTO DO MOTIVO FÚTIL - PELO PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID

164526686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de abril de 2001, por volta de 16 horas, às margens do Rio Areia, mais precisamente nos fundos da Estância Saracura, nesta cidade, Marley dos Santos Pereira, Antônio Odilio de Castro, vulgo ‘Gaucho’, Sergio Lourenço e mais dois elementos conhecidos apenas por ‘Fura Coco’ e ‘negão’, agindo com unidade de desígnios e de forma premeditada, com diversos golpes de faca e utilizando-se de arma de fogo, agrediram a vítima Ailton José da Costa, causando-lhe os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito (fls. 09/10) que foram a causa de sua morte (certidão de óbito de fls. 11). [...]

Diante do exposto, DENUNCIO MARLEY DOS SANTOS PEREIRA, ANTÔNIO ODILIO DE CASTRO, VULGO ‘GAUCHO’, SERGIO LOURENÇO, FURA COCO’ E ‘NEGÃO como incursos no artigo 121, § 2º incisos II e IV, do Código Penal [...].
”
(Rodrigo de Araújo Braga Arruda, promotor de Justiça – ID 136219235)

O processo foi desmembrado em relação do recorrente, que se encontrava em local incerto (ID

136219235 - fls. 440).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo(s) de depoimento(s), relatório policial, fotos, termo de declarações, laudo pericial necropsia, certidão de óbito, cópias dos autos nº. 82-32.2002.811.0048.

Os indícios de autoria, encontram-se suficientemente evidenciados nos autos. Ao depor na fase inquisitorial, um dos autores do crime, Sr. Marley afirmou o seguinte, nos autos de cód. 1752: ‘(...) o interrogando afirma que a bicicleta que estava em poder da vítima, foi jogada no córrego perto do rio areia, por fura-coco; (...)’. (destaquei).

O coator, Sr. Sérgio Lourenço, quando ouvido na fase inquisitorial, asseverou o seguinte; ‘(...) Consigna que todos os denunciados participaram de reunião que tramou a morte da vítima Ailton; (...)’. Consigno que ambos ratificaram em juízo seus depoimentos anteriormente prestados. Aliado aos depoimentos acima, em seu julgamento, o Sr. Marley asseverou que o acusado (Fura coco) falou ‘vamos pegar ele, fazendo menção a vítima’.

Ao ser interrogado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado negou os fatos que lhe são imputados. Desta forma, em que pese ter o ilustre causídico do acusado se esforçado para tentar demonstrar sua inocência através das alegações finais, data venia, o pedido de impronúncia não pode prosperar, porque não encontra amparo no conjunto probatório existente nos autos, o qual lhe é totalmente desfavorável. Portanto, a soma dos elementos contidos nos autos demonstram um juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado Gerson dos Santos, ressaltando que em caso de dúvida, no presente caso, deverá ser resolvida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o qual é competente para julgamento dos fatos.

Para Juiz pronunciar um acusado, basta que se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor (art. 408, do Código de Processo Penal).

Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, convenço-me da existência do crime de homicídio, vez que existem provas do mesmo, tal como o exame necroscópico (auto de exame de corpo de delito), a certidão de óbito, bem como em razão do depoimento pessoal dos coatores perante a Autoridade policial e em Juízo.

Outrossim, constam nos autos indícios da autoria do acusado, senão vejamos: a) o coator Marley relatou que se reuniu juntamente com o Sérgio Lourenço, Gerson ‘Fura Coco’ e Antônio Odilo ‘Gaúcho’ para tramarem a empreitada criminosa, tendo ficado estabelecido que Sérgio convidaria Ailton para beber e fumar maconha às margens do Rio Areia, bem como, que os demais lá estariam esperando para consumar o delito (Cód. 1752).

Neste contexto, entendo configuradas provas da existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não se exige prova plena e absoluta.

A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352).

A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado.

2.2. Das Qualificadoras

De outro norte, narra a denúncia que a(o)(s) ré(u)(s) praticou(aram) o crime mediante as qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Destarte, que da análise dos autos se pode extrair, de modo objetivo, indícios que conduzem à incidência das mencionada qualificadora, o que é suficiente para levar a discussão ao crivo do Júri. [...]

Assim, tenho que a infração penal descrita na denúncia não pode ser objeto de um juízo de absolvição, impronúncia ou mesmo desclassificação neste momento processual, considerando que tais alegações merecem sucumbir diante de qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à eliminação da vida humana. Não se pode olvidar, ainda, que nesta fase vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza.

3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu Gerson dos Santos como incurso no artigo 121, §2°, II e IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca [...].”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 136219237)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Exame Necroscópico (ID 136219235 - fls. 301/302) e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 136219235 - fls. 303), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Devair Mendes de Oliveira, testemunha (ID 136219235 – fls. 294), Edson Honorio de Sales, colega de trabalho da vítima (
ID 136219235 - fls. 295), Marley dos Santos Pereira, codenunciado (ID 136219235 - fls. 296/297 e 341/343)
,
Sergio Lourenço, codenunciado (ID 136219235 - fls. 298/299 e 346/347), Carmem Regina Magalhães, esposa da vítima (ID 136219235 - fls. 350/351), Gianjoiçon Carvalho dos Santos, codenunciado (ID 136219235 – fls. 411/412).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marley dos Santos pereira, codenunciado (ID 136219235 – fls. 424), Sergio Lourenço, codenunciado (ID 136219235 – fls. 426),
Gianjoiçon Carvalho dos Santos, codenunciado (ID 136219235 – fls. 439), Edson Honório de Sales, testemunha (ID 136219236 – fls. 603), Reginaldo Rodrigues da Silva, escrivão de Polícia (ID 136219236 – fls. 460411/412), Carmem Regina Magalhães, esposa da vítima (ID 136219236 – fls. 610), Maria dos Santos Brito, mãe do codenunciado Marley (ID 136219236 – fls. 611), Francisco José de Oliveira do Carmo, testemunha (ID 136219236 – fls. 612), Itamar Barbosa Ferreira, testemunha (ID 136219236 – fls. 613).

Dito isso, vejamos.

A vítima [
Ailton José da Costa
] estava
ingerindo bebida alcoólica e consumindo droga [maconha]
às margens do rio “Areia” [
“nos fundos da Estância Saracura”
], em Juscimeira/MT, no dia 13.4.2001, por volta das 16h, na companhia do recorrente e codenunciados [
Marley dos Santos Pereira e Sergio Lourenço], momento em que foi atingida por
golpes de faca desferidos por Marley dos Santos Pereira e Sergio Lourenço, cujas lesões na cabeça, tórax, abdome e costas, lhe provocaram o óbito, conforme confissão dos codenunciados, em ambas as fase da persecução penal
(
ID 162914776 - Relatório de Mídias - ID 162914883)
e
Laudo Pericial de Exame Necroscópico (ID 136219235 - fls. 301/302).

O recorrente, juntamente com os codenunciados, teria sido responsável pelo planejamento do homicídio durante reunião realizada no dia anterior [12.4.2001] e, após o crime, descartado a bicicleta da vítima em um “
córrego perto do rio areia”,
consoante depoimentos/confissões dos codenunciados
Marley dos Santos Pereira e Sergio Lourenço [
corréus], em ambas as fases da persecução penal.

A narrativa do recorrente
GERSON DOS SANTOS, na fase judicial, de que convidou a vítima para tomar bebida alcoólica, mas desconhecia a intenção dos corréus de matá-la não está corroborada por qualquer prova.

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

Leciona o saudoso Prof.º Damásio E. de Jesus:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente [
GERSON DOS SANTOS
] deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

No tocante às qualificadoras, o motivo fútil foi inserido na denuncia

Ocorre que
“a ausência de motivo não é fundamento suficiente para qualificar o crime”,
como bem pontuado pela i. PGJ (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID

164526686).

Nessa linha, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A ausência de motivo não caracteriza a qualificadora do inciso II do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal (por motivo fútil), sob pena de violação ao princípio da reserva legal.”
(AgRg no REsp nº 1.718.055/GO - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 30.8.2018)

Se inexistem elementos concretos que evidenciem o motivo fútil,
impõe-se afastar a qualificadora - motivo fútil - não caracterizada (CP, art. 121, § 2º II)
.

Por sua vez, a circunstância da vítima ter sido golpeada em momento de descontração, no período vespertino [16h], após ingestão de bebidas alcóolicas e droga [maconha], são circunstâncias que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação (TJMT, RSE nº 44770/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.11.2017), mesmo tendo ocorrido um desentendimento anterior entre os agentes e a vítimas.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afigura manifestamente improcedente para serem suprimida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar o motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, II) e requalificar a imputação ao recorrente para homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023